Tribunal: TJSP
Processo: 2117571-84.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
r da ANS não obsta a cobertura. Natureza taxativa que admite flexibilizações, conforme entendimento sedimentado pela Segunda Seção do C. STJ (ERESP n. 1.886.929/SP e n. 1.889.704/SP), que fixou parâmetros para a cobertura fora do rol. Inclusão dos §§12 e 13 ao art. 10 da Lei n. 9.656/1998 pela Lei n. 14.454/2022. Suficiência do prazo para cumprimento da obrigação. Multa cominatória adequada e proporcional. Possibilidade de fixação em importe único. Tutela de urgência mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2117571-84.2025.8.26.0000; Relator (a): Alberto Gosson; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de Valinhos - 1a Vara; Data do Julgamento: 09/09/2025; Data de Registro: 10/09/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

Alberto Gosson

Comarca:

Valinhos

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/09/2025

Data de publicação:

10/09/2025

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURO SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão de deferimento da tutela de urgência requerida para determinar o custeio do procedimento de estapedotomia por meio de laser. Insurgência da seguradora. A ausência de previsão no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da ANS não obsta a cobertura. Natureza taxativa que admite flexibilizações,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURO SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão de deferimento da tutela de urgência requerida para determinar o custeio do procedimento de estapedotomia por meio de laser. Insurgência da seguradora. A ausência de previsão no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da ANS não obsta a cobertura. Natureza taxativa que admite flexibilizações, conforme entendimento sedimentado pela Segunda Seção do C. STJ (ERESP n. 1.886.929/SP e n. 1.889.704/SP), que fixou parâmetros para a cobertura fora do rol. Inclusão dos §§12 e 13 ao art. 10 da Lei n. 9.656/1998 pela Lei n. 14.454/2022. Suficiência do prazo para cumprimento da obrigação. Multa cominatória adequada e proporcional. Possibilidade de fixação em importe único. Tutela de urgência mantida. Recurso desprovido.